Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0712859-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REQUERENTE: JUPITER CONSULTORIA LTDA REQUERIDO: BHARBHARA DA CRUZ SILVA VIANA DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada contra sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. O art. 59 da Lei 9.099/95 dispõe que “Não se admitirá ação rescisória nas causas sujeitas ao procedimento instituído por esta Lei”. Assim, diante da vedação expressa da lei quanto à inadmissibilidade da ação rescisória, indefiro a inicial, nos termos do art. 11, inciso IV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Custas, se houver, pela requerente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA